Tribunal: TJMT
Processo: 1024070-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024070-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DEBORA PEROZZO - CPF: 759.720.001-30 (AGRAVANTE), IOLANDA COUTRINS DA SILVA - CPF: 919.033.601-10 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO PEROZZO (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INVENTÁRIO C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
–
PRETENDIDA
REMOÇÃO
INVENTARIANTE

–
NOMEAÇÃO DA AGRAVANTE AO ENCARGO
–
DESCABIMENTO –
HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 622 DO CPC/15 –
A
USÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA OU DESLEALDADE D
A
INVENTARIANTE
–

REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DESTITUIÇÃO

–

NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE –

ARTIGO 6
23
DO CPC/15 –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Para
que se justifique a substituição da
inventariante
,
deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa
daquele que recebeu o encargo,
retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado,
instaurando-se o respectivo incidente por se tratar de ato punitivo,
nos termos do art. 622 e parágrafo único do artigo 623 do CPC/15.

Observado que o inventário caminha dentro da normalidade, não se justifica a destituição da inventariante,
sob pena, inclusive, de onerar o
espólio.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DEBORA PEROZZO

contra
decisão proferida nos autos da
Ação de Inventário
c/c Reconhecimento de União Estável no
1002287-38.2021.8.11.0021
,
em tr
â
mite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,

ajuizada por
IOLANDA COUTRINS DA SILVA

em razão do óbito de
ANTONIO PEROZZO
ocorrido em 21/06/2001, a qual
indeferiu
o pedido formulado pela herdeira, ora agravante, para remoção da inventariante
(
185250187
).

Inconformad
a
, sustenta
a
agravante em suas razões recursais (ID
185250185
) que
a inventariante vem cometendo abuso de direito e crime ao utilizar a conta particular para recebimento de valores pagos a título de hospedagem ao hotel objeto do inventário, além de estar protelando o andamento do inventário já que até a presente data não havia apresentado nenhuma conta, pelo contrário
,
tem se utilizado da prerrogativa de inventariante para burlar o direito das herdeiras.

Assevera que o inventário foi iniciado há 02 (dois) anos e ainda não
chegou ao fim
, não tendo sido apresentadas sequer as primeiras declarações, assim como não houve a prestação de contas, somado ao
desvio de dinheiro
.

Afirma que a inventariante nitidamente faltou com a verdade dos fatos
,
o que por si só fulmina a probidade e a boa-fé esperadas da pessoa do inventariante, o que autoriza sua imediata remoção do encargo.

Aduz que a inventariante ainda escondeu sorrateiramente dois bens pertencentes ao espólio.

Sob tais argumentos
,
requer a reforma da decisão agravada para que a inventariante seja removida, devendo ser a agravante nomeada para o encargo, o qual desde já o aceita.

A liminar recursal foi indeferida (ID
185827166
)

Não foram p
restadas as informações pelo Juiz
a quo
(ID
185916671
).

C
ontrarrazões
no ID
190222694
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o

Dr.
José B. Gonçalves
, se manifesta pela desnecessidade de intervenção
ministerial
(ID
192067191
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que, p
ara a aplicação da sanção de destituição do inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado, nos termos do art. 622 do CPC/15
, vejamos:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do
art. 622
, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. (...).”

Analisando detidamente os autos, constata-se que ao contrário do tenta fazer crer a parte agravante,
por ora,
não
há comprovação de
violação aos incisos do artigo 622 do CPC/15.

Isso porque,
verifica-se que a abertura do inventário foi requerida pela agravada
em 06/08/2021, tendo sido recebida pelo juízo condutor do feito em 25/10/2021
quando da prolação da decisão que entre outras determinações a nomeou como inventariante (ID
64877998
), com assinatura do respectivo termo em 03/11/2021 (ID
69281436
)
.

Em 22/11/2021 foram apresentadas as primeiras declarações com toda a documentação necessária
à
comprovação do acervo hereditário, conforme documentos de ID
70650017
;
70650023
;
70650026
;
70650028
;
70650029
;
70650032
;
70650033
;
7065003
7;
70650040
;
70651141
;
70651143
;
70651145
;
70651148
;
70651150
;
70651151
;
70651154
;
70651156
;
70651158
;
70651162
;
70651165
;
70651175
;
70651176
;
70651178
;
70651182
;
70651185
;
70651186
;
70651187
;
70651189
;
70651190
;
70651791
;
70651801
;
70651803
;
70651808
;
70651810
;
70651813
;
70651817
;
70651832
;
70651835
;
70651837
;
70651839
;
70652391
;
70652391
;
70652392
;
70652396
;
70652400
;
70652402
;
70652407
;
70652410
;
70652412
;
70652414
;
70652416
;
70652418
;
70652421
e ;
70652422
.

Após a devida citação dos herdeiros
,
a agravante apresent
ou
contestação no ID
76683570
requerendo a remoção da inventariante ao argumento de que
estaria sonegando bens e desviando dinheiro para conta particular, além de não ter prestado contas, o que caracterizaria flagrante violação aos incisos do artigo 622 do CPC/15.

Em 04/06/2022
,
a inventariante juntou impugnação à contestação devidamente instruída
com documentos como: prestação de contas, extratos bancários em nome próprio e do inventariado, matrículas de imóveis, entre outros (ID
86742698
;
86742700
;
86742699
;
86742701
;
86742702
;
86742703
;
86742704
;
86742705
;
86742706
;
86742707
;
86742708
;
86742711
;
86742712
;
86742713
;
86742715
;
86742714
;
86742716
;
86742717
;
86742718
;
86742719
;
86742720
;
86742725
;
86742721
;
86742726
;
86742722
;
86742723
e;
86742724
).

Desta forma,
por ora,
inexistindo
nos autos
a demonstração
de qualquer irregularidade
ou
desídia por parte da inventariante
não há que se falar em
sua remoção
, pois
a remoção d
a
inventariante corresponde à sanção decorrente do inadimplemento dos deveres legais que o encargo da inventariança acarreta.

Desta forma, não há como acolher a irresignação do agravante
, pois
ao menos nesse momento processual não há demonstração de qualquer das condutas previstas no rol do artigo 622 do CPC/15.

Ademais
,
a remoção de inventariante exige o ajuizamento do incidente correspondente, próprio e autônomo que tramitará em apenso, para seja determinada a intimação da inventariante para que possa apresentar defesa e produzir provas que entender necessárias,
conforme determina o parágrafo único do artigo 623 do CPC/15.

Assim, o acolhimento da irresignação do agravante no bojo da ação de inventário levaria à violação flagrante dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE VINDICADO NOS PRÓPRIOS AUTOS – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual. Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo
esta
determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado respectivo incidente, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623 do Código de Processo Civil.”

(TJ-MT 10186263820218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – REMOÇÃO “EX OFFÍCIO” DO FILHO DA FALECIDA DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – ORDEM LEGAL (CPC, ART. 167) – SUBVERSÃO DA ORDEM QUANDO DO
RECEBIMENTO DA INICIAL – CABIMENTO – INÉRCIA DO VIÚVO DA FALECIDA EM REALIZAR A ABERTURA DO INVENTÁRIO NO PRAZO LEGAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL DEPOIS DE JÁ TER SIDO NOMEADO O INVENTARIANTE – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a inércia do viúvo meeiro em provocar a abertura do inventário dentro do prazo legal (CPC, art. 611), é admitida a subversão da ordem de preferência disposta no art. 617 do CPC para a nomeação de inventariante, sem que isso implique em desvio do rito do processo que justifique o chamamento do feito à ordem pelo Juízo para remover o inventariante anteriormente nomeado, sem observância do devido processo legal previsto nos
arts
. 622 e 623 do CPC.
”
(N.U 1018560-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 05/04/2023).

C
om essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024